Tribunal: TJDFT
Processo: 0012066-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI OU REDUZ A PENA. INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DO VÍCIO EM DROGAS. DOENÇA MENTAL. LAUDO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO ILÍCITO AO TEMPO DOS FATOS COMPROVADA. DOSIMETRIA. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, visto que o Laudo Pericial acostado aos autos já explicita, de forma segura, que a doença mental do ora apelante, ou mesmo sua dependência química, não influenciaram em sua capacidade de entendimento e de autodeterminação ao tempo do crime, ficando evidente, pois, que, ao considerar a conclusão exarada pelos experts oficiais do Instituto de Medicina Legal, a Juíza sentenciante julgou que tal perícia se sobrepunha às receitas e relatórios médicos particulares acostados pela Defesa.
2. Com efeito, os documentos médicos juntados pela Defesa não indicam que, em face da doença mental de que era portador, o acusado seria totalmente incapaz de, ao tempo dos fatos, entender o caráter criminoso de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, ao contrário do laudo oficial, que apontou exatamente no sentido inverso.
3. Tampouco a dependência química do réu influenciou na prática do crime de tráfico, segundo conclusão dos peritos, que responderam negativamente, de forma expressa, a quesito formulado pela defesa no Incidente de Insanidade Mental.
4. Incabível a concessão da isenção do pagamento da pena de multa na fase de conhecimento, tendo em vista que a condenação decorreu de mera disposição legal, por ser pena cominada ao tipo penal.
5. De acordo com o entendimento desta Corte, o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções.
6. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido.